Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010771-76.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ELIAS BORGES MACENA JUNIOR - CPF: 017.104.241-76 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR – SEC
ITEC – ALEGADA PRETERIÇÃO – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE DE CARGOS E VAGAS – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

“[...]

Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).

2.

Em que pese tenha deferido a liminar, entendo que a concessão da segurança deve sê-la feita por fundamento diverso.

3.

Embora tenha apresentado prova da contratação de servidores à título precário para o cargo de Professor de Nível Superior, referidos contratos não apontam qual a área de atuação das contratadas, o que não permite aferir, com a segurança necessária, que tenha sido para o cargo para o qual o Impetrante foi aprovado.

4.

Nem mesmo há prova de que o Impetrado tenha firmado contrato temporário com os servidores aprovados no processo seletivo (id. 8865075).

5.

Todavia, há de se destacar que o primeiro colocado foi nomeado (id. 8865077), de forma que o Impetrante é o próximo na lista de aprovados.

6.

Há de se ressaltar, ainda, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.

7.

“[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.”

(N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA)

8.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ELIAS BORGES MACENA JUNIOR, em face do ato coimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na preterição decorrente de contratações temporárias de professores, sem a observância de sua posição no concurso público a que se submeteu.

Afirma o Impetrante que se submeteu ao concurso público regido pelo Edital no. 01/2018/SECITEC, tendo sido
aprovado
na segunda colocação para o cargo de Professor de Nível Superior formação em qualquer área da informática, para o polo de Barra do Garças, dentro do número de vagas estipuladas no referido edital (Id. 8865643).

Afirma que a vaga é direito do Impetrante, uma vez que vem sendo reiteradamente ocupado de forma precária, através de contratações temporárias de candidatos classificados no processo seletivo simplificado, tais como: Kisley Dawlen Silva Mendes (CONTRATO/SECITEC/00066/2018 DE: 13/03/2018 – vigência até 09/03/2019) e Ildevane Tavares Valadao (CONTRATO/SECITEC/00067/2018 DE: 13/03/2018 – vigência até 09/03/2019) demonstrando as referidas contratações com documentos de id. 8865070.

Aduz que as contratações se deram em seu detrimento, posto que, foi aprovado em 2o lugar, dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital. Assegura que, portanto, possui direito subjetivo à nomeação, e não mais a expectativa de direito, uma vez que o prazo de validade do referido concurso expirou em 11.06.2019.

Requer, em síntese, a sua imediata nomeação para o cargo apontado, no Município de Barra do Garças, com deferimento da liminar da segurança. E no mérito, seja confirmada a segurança pleiteada.

A liminar foi deferida (id. 19195967).

Em sua defesa técnica, a Procuradoria Geral do Estado, por meio do Dr. Gerson Valério Pouso, aduziu a ausência de direito à nomeação, eis que classificado fora do número de vagas, destacando ainda a ausência de demonstração da ilegitimidade da contratação precária, requerendo a denegação do
mandamus
(id. 22314493).

O Impetrante apresentou “impugnação à contestação”, no qual suscita a preliminar de descumprimento da liminar, requerendo a aplicação de medida coercitiva para seu cumprimento. No mérito, rechaçou os argumentos apresentados na contestação, requerendo a concessão da segurança (id. 27676992).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, requereu a intimação do Estado de Mato Grosso e “do indivíduo posto no cargo reclamado pelo Impetrante”, já que o vínculo contratual entre estes deve ser declarado ilegal e rompido pela decisão que conceder a segurança (id. 31998048).

É o relatório.

Voto (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação de candidato classificado dentro do número de vagas.

Inicialmente, destaco que deixo de determinar a citação dos ditos litisconsortes necessários, consoante requerido pela i. Procuradoria Geral de Justiça, posto que houve manifestação do Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493) e, no tocante aos servidores contratados a título precário pela Administração, posicionou-se este Tribunal de Justiça pela sua desnecessidade:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE GESTOR MUNICIPAL - CANDITATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS -

PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME (CITAÇÃO) – DESCABIMENTO -– COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A citação dos demais candidatos aprovados no concurso público como litisconsortes passivos é desnecessária, pois não há comunhão de interesses entre eles, e os candidatos aprovados não possuem direito líquido e certo à nomeação, tendo apenas expectativa de direito
.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas. (N.U 0009272-63.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRELIMINAR AFASTADA — CITAÇÃO DE LITISCONSORTES — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO — TERMO INICIAL — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO — PRINCÍPIO DA LEGALIDADE — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

O edital do concurso público é o instrumento que vincula, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ele fixados. Contudo, por se tratar de ato normativo editado pela administração, deve obediência ao princípio constitucional da legalidade, sem perder de vista a razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atuação administrativa.

Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).

O direito público de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator. É de natureza material - e não processual - o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, de sorte que sua contagem dá-se com a inclusão do dia da ciência inequívoca do ato impugnado. (N.U 0024329-53.2012.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Ademais, eventual reconhecimento de ilegalidade do vínculo mantido entre o servidor contratado precariamente e a Administração, bem como seus efeitos, deve ser objeto de ação própria, com dilação probatória respectiva, não possuindo relação com o direito tutelado no presente
writ
.

Quanto ao mérito da ação mandamental,

Saliente-se que, no caso em comento, foram oferecidas apenas 02 (duas) vagas para o cargo de Professor de Nível Superior – Informática– Município de Barra do Garças, tendo o Impetrante se classificado na segunda colocação – portanto, dentro do número de vagas oferecidas no Edital no 01/2018 da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Mato Grosso – SECITEC
(id. 8865643).

Consoante consignado na decisão que concedeu a liminar, foram impetrados vários mandados de segurança com a mesma finalidade: nomeação de candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas e que noticiam a omissão da Administração Pública, especialmente porque a validade do concurso findou dia 11/06/2019.

São aspectos pertinentes que direcionam a ilegalidade dos atos do ente público em deixar de nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

Em que pese tenha deferido a liminar, entendo que a concessão da segurança deve sê-la feita por fundamento diverso.

De fato, o Impetrante comprovou a existência de contratos temporários com prazo de mais de ano firmados entre a Administração Pública e as servidoras Ildevane Tavares Valadão (Contrato SECITECI 00069/2, de 15.03.2013 – id. 8865072) e Kisley Dawlen Silva Mendes (Contrato SECITECI 00066/2018, de 13.03.2018 – id. 8865070), demonstram a sua preterição do Impetrante.

Ocorre que referidos contratos não apontam qual a área de atuação das contratadas, o que não permite aferir, com a segurança necessária, que tenha sido para o cargo para o qual o Impetrante foi aprovado.

Nem mesmo há prova de que o Impetrado tenha dado firmado contrato temporário com os servidores aprovados no processo seletivo (id. 8865075).

Todavia, há de se destacar que o primeiro colocado foi nomeado (id. 8865077), de forma que o Impetrante é o próximo na lista de aprovados.

Há de se ressaltar, ainda, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.

Dessa forma, tendo expirado o prazo de validade do certame, cabe ao Estado promover a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme entendimento sedimentado neste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

(N.U 1016229-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Ante o exposto, demonstrada a violação à direito líquido e certo do Impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de que seja nomeado no cargo de Professor de Nível Superior – Informática – município Barra do Garças, na vaga prevista no Concurso objeto do Edital n. 01/2018/SECITEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020